Tribunal: TJDFT
Processo: 0733661-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDO O PEDIDO DA AGRAVANTE PARA INTERVIR NO PROCESSO NA MODALIDADE ASSISTÊNCIA SIMPLES. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DE TERCEIRO. ARTIGO 119 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Como bem definido na decisão recorrida, “no caso dos autos, o interesse da sociedade de advogados recorrente é meramente econômico, pois consiste no questionamento a respeito de tema relacionado ao recebimento de honorários de advogado face ao contrato estipulado entre as partes, ID 94837616, e a pretensão alcançada nas ações ajuizadas, ID 94837617, as quais não encontram relação com os presente autos”.
3. Nos termos do art. 199, CPC, não havendo interesse jurídico de terceiro, incabível a pleiteada intervenção sob a modalidade de assistência.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.